Tribunal: TJMT
Processo: 1012735-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Sandra Regina Bozza de Sousa, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento c/c Repetição de Indébito, movida em desfavor de Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico, onde o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que o reajuste do valor do contrato de plano de saúde que possui com a agravada, no percentual de 28,33% (vinte e oito virgula trinta e três por cento), ocorreu de forma unilateral, abusiva e ilegal, em montante muito superior ao limite dos contratos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiados.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja a agravada impedida de realizar o reajuste abusivo no valor do plano de saúde contratado e, ainda, que se abstenha de reputar a agravante como inadimplente, não incluindo o nome da agravante junto aos órgãos de cadastros restritivos ao crédito.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da tutela de urgência pretendida.
Vejamos.
O agravante propôs a Ação de Conhecimento c/c Repetição de Indébito em face da agravada, aduzindo, em síntese, que possui contrato de prestação de serviços de saúde com a empresa agravada e, atualmente, possui (17) dezessete beneficiários.
Alega ainda, todavia, que o reajuste anual do contrato alhures mencionado, está sob a égide da Resolução Normativa no309 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), publicada no dia 25 de outubro de 2012, que estabelece as regras de reajuste para os contratos dos planos coletivos com menos de (30) trinta beneficiários.
Sustenta que, o reajuste aplicado nos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários no período de 2019, foi de 0,00% e, no entanto, a empresa agravada aplicara à agravante reajuste de 28,33% (vinte e oito virgula trinta e três por cento).
O magistrado a quo, por sua vez, indeferiu o pedido de tutela de urgência, argumentando que dos “elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória”.
Ressalto o magistrado, ainda, que “a mera alegação de que o reajuste é exorbitante não possui o condão de legitimar a concessão da tutela de urgência pretendida nos autos”.
Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico e, diante da ausência de elementos que convencem o julgador, indene de dúvidas, sobre ser exorbitante ou não o reajuste aplicado pela empresa agravada, entendo ser necessário a instrução processual e o contraditório, para a averiguar sobre a existência ou não de ilegalidade sobre o valor do reajuste nos contratos de plano de saúde vinculados com a empresa agravada, o que, ao menos, prima facie, afasta o fumus boni iuris necessário para o deferimento da medida liminar.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator